Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706748-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: FABRICIO CARPANEZ LEANDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. VENDA. PROVAS. AUSÊNCIA. EXCESSO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A indisponibilidade do bem não impede a penhora pelo credor individual. Precedente STJ. 3. O levantamento da penhora pela venda do imóvel à terceiro depende de provas. 4. Não há excesso de penhora quando o devedor possui único bem de alto valor passível de constrição. A devolução do saldo após a quitação da dívida afasta a possibilidade de prejuízo. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 114, 115, incisos I e II, parágrafo único, 116, 117 e 118, 485, inciso X, 525, § 1o, incisos IV, V e VII, e § 11, 805 ao 831, todos do Estatuto Processual, aduzindo que, por determinação do STF, o imóvel objeto de constrição nos presentes autos possui restrição de indisponibilidade, acrescentando que tal situação está gravada na certidão de ônus do bem, de modo que, em seu entendimento, deve haver o desfazimento da penhora. Pondera que o valor de mercado do aludido imóvel excede significativamente o valor do débito perseguido, acrescentando que a execução deve ser menos onerosa ao devedor. Assevera que o STF e a 16a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba devem ser comunicados acerca da aludida penhora e que o bem já teria sido alienado a terceiro de boa-fé. A recorrente pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54 532, e da parte recorrida em nome da advogada MARIA BERNADETE TEIXEIRA, OAB/DF 8.654 (ID Num. 49364111 - Pág. 1 e ID Num. 50547108 - Pág. 11, respectivamente). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 113, 114, 115, incisos I e II, parágrafo único, 116, 117, 118, 485, inciso X, 525, § 1o, incisos IV, V e VII, e § 11, 806 ao 830, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ainda que superado referido óbice, não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto, pois a recorrente não teceu, com clareza, as razões pelas quais cada um desses dispositivos legais teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o especial quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 805 e 831, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a parte não comprovou a venda no processo de origem, a despeito da concessão de prazo específico, e tampouco apresentou documentação suplementar no recurso para comprovar sua afirmação. Essa situação inviabiliza a análise da tese defendida pela empresa recorrente” (ID Num. 46513338 - Pág. 3); “também não há excesso de penhora, uma vez que a executada não indicou outros bens passíveis de constrição ou pagou a dívida. Ademais, após a quitação do débito, a agravante irá receber o eventual saldo, o que afasta a possibilidade de excesso ou prejuízo alegados” (ID Num. 46513338 - Pág. 3). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono da recorrente, MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54 532, e da parte recorrida, MARIA BERNADETE TEIXEIRA, OAB/DF 8.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017